Tribunal: TJBA
Processo: 8007944-50.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007944-50.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: DAVID SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
ADRIANO LEMOS DOREA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, rejeitando as preliminares de ausência de interesse de agir e incompetência territorial, determinando a liberação do acesso à conta bancária do autor e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se houve perda do objeto da ação em razão da conta já estar ativa; (ii) se configura ato ilícito o bloqueio da conta para cumprimento de procedimentos de segurança; (iii) se há responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais alegados; e (iv) se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou serem fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições de pagamento que administram contas de titularidade de consumidores, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça através da Súmula n.º 297.

4 - O bloqueio prolongado de acesso à conta bancária por mais de dois anos, sem justificativa adequada, constitui ato ilícito por abuso de direito, configurando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5 - Os danos morais são devidos quando o bloqueio indevido da conta priva o consumidor de acessar valores necessários à sua subsistência, superando o mero aborrecimento e justificando a reparação independentemente da comprovação de culpa.

6 - Os honorários advocatícios devem ser calculados preferencialmente sobre o valor da condenação quando esta for pecuniária e mensurável, conforme determina o § 2º do art. 85 do CPC, que estabelece ordem preferencial para a base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento apenas para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007944-50.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e como apelada DAVID SANTOS PIRES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.